Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-69.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-69.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RALPH QUIRINO RIBEIRO - CPF: 701.457.411-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Justiça gratuita. Indeferimento sem intimação para recolhimento das custas. Cerceamento de defesa. Sentença anulada.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, após indeferir o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência e ausência de recolhimento das custas iniciais. O apelante sustenta nulidade da sentença, ao argumento a extinção do feito se deu sem a devida intimação pessoal para impulsionar o processo, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a sentença que indefere a gratuidade da justiça e extingue o feito por ausência de recolhimento das custas sem antes intimar a parte, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento no prazo legal de 15 dias.

III.
Razões de decidir

3.
O indeferimento da justiça gratuita impõe ao juízo o dever de intimar a parte, por seu advogado, para que efetue o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 290 do CPC, antes de extinguir o processo.

4.
A sentença proferida em único ato, indeferindo a gratuidade e extinguindo o feito por ausência de preparo, frustra o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de violar o princípio da não surpresa.

5.
A ausência de intimação específica para recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade configura cerceamento de defesa e
, consequentemente,
nulidade processual
.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido
para anular a sentença recorrida
.

Tese de julgamento
:
1. “
O indeferimento da justiça gratuita impõe ao juízo a
a
bertura do prazo legal de 15 dias para recolhimento das custas ou interposição de recurso, sob pena de nulidade da sentença
”
.
2. “
A extinção do processo antes de oportunizada a manifestação da parte configura cerceamento de defesa e fere o devido processo legal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1048681-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT,
Apelação Cível n.
1045514-52.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2022, DJE 28.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
RALPH QUIRINO RIBEIRO

contra sentença
prolatada
pel
a Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação de Revisão
d
e Cláusulas Contratuais
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Danos Morais

ajuizada em desfavor de
BANCO

J
.
SAFRA

S
.
A
., que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil (Id.
320882893
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta
a nulidade

da sentença
recorrida, afirmando
não
ter sido
realizada
sua
intimação pessoal para impulsionar o feito, conforme exige o art
igo
485, §

1º do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Ressalta que a sentença, ao extinguir o feito prematuramente, impediu o regular exercício do direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário, ferindo os princípios da boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana, contraditório e devido processo legal.

Alega que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado desde a petição inicial, com base em sua comprovada hipossuficiência financeira, devidamente declarada e documentada, e que a sua não concessão, sem prévia intimação para complementação de documentos, configura cerceamento de defesa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença de extinção, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a concessão da gratuidade da justiça, possibilitando a devida análise do mérito da demanda.

O recurso é tempestivo e tem por objeto, entre outros pontos, impugnação
ao indeferimento do
pedido de
justiça gratuita
(ID 322025852).

Em contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminares de deserção do recurso e de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o apelante não comprovou o recolhimento das custas processuais nem apresentou elementos aptos a impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
(Id.
320882898
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
DESERÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a parte apelada suscita a preliminar de deserção, sob o argumento de que o recurso não merece ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo.

Todavia
, razão não lhe assiste.

No caso, verifica-se que o não recolhimento do preparo decorre do fato de que a sentença recorrida indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sendo esse precisamente um dos pontos impugnados nas razões recursais.

Assim, a controvérsia acerca do direito à gratuidade foi devolvida à apreciação desta instância revisora, constituindo matéria diretamente relacionada à admissibilidade do próprio recurso.

Nessas circunstâncias, revela-se incompatível com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa exigir o recolhimento do preparo como condição para o processamento da apelação, quando a parte pretende justamente ver reformada a decisão que lhe negou o benefício da gratuidade.

Exigir o pagamento prévio, nesse contexto, significaria obstaculizar o acesso à jurisdição e frustrar o exame do próprio objeto recursal.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, havendo insurgência específica contra o indeferimento da justiça gratuita, deve-se admitir o processamento do recurso independentemente do preparo, até que se decida, no mérito recursal, acerca da pertinência da benesse:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
–
REJEITADA
– HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.
Se a parte recorre do indeferimento da justiça gratuita, o preparo fica dispensado
. [...]
”

(TJMT,
Apelação Cível n.
1045514-52.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022 – grifo nosso).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

É como
voto
.

VOTO
–
PRELIMINAR

(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

O apelado arguiu, ainda, preliminar de
não conhecimento da apelação
por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, alegando
que o recurso apresentado pela parte apelante não teria enfrentado os fundamentos da sentença de origem
, sem impugnação específica da motivação que conduziu à extinção do feito.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

No caso concreto, a sentença de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas (Id.

320882895), verifica-se que o
apelante
impugna de forma direta os fundamentos da sentença
, alegando
nulidade d
o
decisum

por ausência de intimação pessoal, conforme exigência do §

1º do art
igo
485 do CPC
.

Defende, ainda,
que sua condição de hipossuficiência econômica não foi devidamente considerada
,
discorre
ndo
sobre a natureza da ação e a relevância do mérito a ser analisado
,
além de fundamentar a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

Há, portanto, impugnação suficientemente específica aos fundamentos da sentença que justificaram a extinção, cumprindo o requisito da dialeticidade exigido para o conhecimento do recurso.

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar
de não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
suscitada pela parte apelada.

É como
voto
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
RALPH QUIRINO RIBEIRO
ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
em face de
BANCO

J
.
SAFRA

S
.
A
.
,
pleiteando, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(id.
320882875
).

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial
, apresentando
documentos hábeis a comprovar a situação financeira alegada, como acópia da CTPS, holerites atualizados, declaração de imposto de renda dos últimos 03 (três) anos e seus extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, relativos a todas as contas correntes e poupança em seu nome
, além de
informar se exerce atividade empresarial com fins lucrativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça
(Id.
320882887
)
.

Na sequência,
o patrono do autor
se manifestou nos autos, alegando enfrentar “
dificuldades significativas para obter os documentos a

fim de comprovar a aludida gratuidade
”
, requerendo a intimação pessoal da parte
,
com objetivo de
viabilizar o cumprimento da determinação judicial
(Id.
320882889
).

A parte autora foi devidamente intimada (Id. 320882891).

Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação do
autor
, o Juízo
singular

extinguiu
o feito, indeferindo o pedido de justiça gratuita e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos
:

“
[...]

Observa-se que o pedido de gratuidade da justiça restou prejudicado por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, conforme determinado na decisão anterior.

A patrona da parte autora, não apresentou qualquer justificativa plausível ou documentação idônea que comprove a impossibilidade real de contato com o cliente, limitando-se a relatar tentativas genéricas de comunicação, sem demonstrar diligência concreta ou fato impeditivo relevante que justificasse o descumprimento da determinação judicial.

Ademais, é certo que incumbe ao advogado diligenciar diretamente junto ao seu cliente para assegurar o adequado cumprimento das determinações judiciais, sem que se exija, por
parte do juízo, intervenção para compelir o próprio constituinte a cooperar, sobretudo quando não se trata de atuação institucional da Defensoria Pública, cuja prerrogativa de intimação pessoal não se estende ao advogado particular, nos termos da sistemática processual vigente.

A omissão do autor em cumprir a determinação judicial inviabilizou o exame da alegação de pobreza na forma da lei, o que acarreta o indeferimento do benefício.

Indefiro
o pedido de gratuidade.

Em prosseguimento, nos termos do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas iniciais, quando indeferida a gratuidade, impede o regular prosseguimento do feito. Apesar da expressa determinação judicial, o autor não regularizou a demanda mediante o recolhimento das custas processuais.

Por fim, cabe destacar que incumbe ao Magistrado a fiscalização de ofício do recolhimento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, cuja inércia da parte implica na impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência:
[...].

Referida desídia, na linha do art. 290 do CPC e art. 233, da CNGC,enseja o cancelamento automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, prescinde-se da intimação pessoal
.

[...]

Nesse contexto, a ausência de recolhimento das custas iniciais, conduz à extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 290 e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.
[...]
” (
Id. 320882893
).

Contra essa sentença, insurge-se o apelante, ao argumento de que a extinção do feito
se
deu sem a devida intimação pessoal para impulsionar o processo, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem
.

Embora o apelante sustente a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal nos moldes do artigo 485, §

1º, do Código de Processo Civil, é necessário esclarecer que
essa
exigência
se
dirige

às hipóteses de extinção do feito por abandono da causa, o que não se verifica na presente demanda

No caso concreto, a extinção do processo foi fundamentada não na inércia da parte em promover o andamento da ação, mas na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, seguida do não recolhimento das custas processuais
.

Todavia, conquanto a argumentação do apelante não se ajuste ao caso concreto, verifica-se que a sentença deve, de fato, ser anulada, ainda que por fundamento diverso daquele por ele invocado.
Vejamos.

Na hipótese
,
observa-se que
o autor
, ora apelante,
formulou o pedido de justiça gratuita já na petição inicial
(Id.
320882875
)
, sendo posteriormente intimado para apresentar documentação complementar a fim de comprovar a alegada hipossuficiência
(Id.
320882887
)
.

Após a ausência de cumprimento da determinação no prazo assinalado, o Juízo
a quo
proferiu sentença indeferindo o pedido de gratuidade e, ato contínuo, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 290 e 485, inciso IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil

Essa
conduta, no entanto, revela vício procedimental, pois suprime etapa obrigatória prevista no próprio ordenamento processual.

Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, compete ao Juízo singular intimar a parte, na pessoa de seu advogado, para que
proceda ao recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente após o transcurso desse prazo, sem que haja o devido recolhimento, é que poderá ser cancelada a distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
In
verbis
:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Portanto,
a
inobservância dessa sequência procedimental compromete a validade do feito, pois frustra o contraditório, o devido processo legal e o direito da parte de exercer plenamente sua defesa dentro do prazo legalmente assegurado
.

Logo, ainda que não se trate de hipótese de abandono processual a ensejar intimação pessoal, como sugere o
apelante
, era imprescindível que o Juízo

de origem
proferisse decisão interlocutória indeferindo a gratuidade e, em seguida, oportunizasse o prazo legal de
15 (
quinze
)
dias para pagamento das custas
ou interpor o recurso cabível
, antes de extinguir o processo.

A sentença
recorrida
, ao reunir ambas as decisões
–
indeferimento da gratuidade e extinção por ausência de recolhimento
–
em único ato, antecipou-se indevidamente ao contraditório, frustrando o direito da parte de exercer plenamente sua defesa e contrariando o princípio da não surpresa
.

A
omissão desse procedimento enseja vício insanável, pois impede o pleno exercício do direito de acesso à justiça
.
Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
AUSÊNCIA
DE DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
.
SENTENÇA PROFERIDA ANTECIPADAMENTE
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. [...] A extinção do processo antes de esgotado o prazo de 15 dias para recolhimento das custas, previsto no art. 290 do CPC, viola o contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.
[...]
Conforme entendimento consolidado,
o indeferimento da justiça gratuita não afasta o direito da parte de ser intimada a recolher as custas ou recorrer da decisão
. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: “1.
O indeferimento da justiça gratuita impõe ao juízo a reabertura do prazo legal de 15 dias para recolhimento das custas ou interposição de recurso
,
sob pena de nulidade da sentença
. 2.
A extinção do processo antes de oportunizada a manifestação da parte configura cerceamento de defesa e fere o devido processo legal
. 3. Em se tratando de matéria de ordem pública, o cerceamento de defesa é preliminar que pode ser suscitada inclusive de ofício.” [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1048681-38.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
22/04/2025, DJE 22/04/2025
– grifo nosso
)
.

Dessa forma, não se sustenta a
sentença
que, sem a observância do contraditório formal, extingue o processo por ausência de recolhimento das custas, quando sequer foi oportunizado à parte o exercício dessa obrigação no prazo legal
.

Assim,
considerando
que a sentença
recorrida
foi proferida com flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
impõe-se sua anulação
, com o consequente retorno dos autos à origem
.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
RALPH QUIRINO RIBEIRO

para anular a sentença
recorrida
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem,
a fim de que seja proferida decisão interlocutória acerca do pedido de gratuidade da justiça e, em caso de indeferimento, seja a parte autora intimada, na pessoa
de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas iniciais
.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto não fixada na origem.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025